Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-67.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEITOR PEDROSA - CPF: 122.098.886-38 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR APELADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA 2a VOGAL – EQUÍVOCO MÍNIMO FACILMENTE CONSTATADO POR LEITURA SUPERFICIAL DO ARESTO – PARTICULARIDADE QUE NÃO GERA QUALQUER DÚVIDA OU INCERTEZA SOBRE O TEOR DO ACÓRDÃO E A CONCLUSÃO DO JULGADO – SANEAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS DOS AUTOS E O VOTO DIVERGENTE VENCIDO – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embora ínfimo e facilmente repelido até por leitura superficial do acórdão, a constatação de erro material quanto à indicação do magistrado componente da Turma Julgadora enseja acolhimento dos declaratórios para saneamento correspondente. 2.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002274-67.2019.8.11.0002 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1002274-67.2019.8.11.0002, interposto por HEITOR PEDROSA, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” (Proc. no 1002274-67.2019.8.11.0002), ajuizada contra a IES/embargante pelo aluno/embargado, julgou improcedente o pedido principal, por entender que “
não pode o autor alegar desconhecimento do valor integral das mensalidades, já que a cada semestre firmava contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida
”, ressaltando ainda que “
o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC
(e)
que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino,
(sendo)
devida a cobrança dos valores referentes a diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de mensalidade escolar
”.

A r. sentença mantida pelo v. acórdão embargado ainda julgou procedente o pedido reconvencional “
para o fim de condenar o reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 10.156,23
”, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir da data do vencimento de cada prestação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na lide principal, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa e, na reconvenção, em 15% sobre o valor da condenação, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC (cf. Ids. no 59780133 e 67638456 a 69285456).

A IES/embargante aponta, de início, “
erro material na certidão de julgamento
(e no)
acórdão
”, dizendo que este último mencionou, tanto na qualidade da 2a quanto 4a Vogal, a i. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, sendo que, na verdade, figurou como 2a Vogal a e. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (cf. Id. no 70709977 - pág. 4/5).

Afirma, por outro lado, que, na Sessão de Julgamento por Videoconferência do dia 17/11/2020, foram julgados em conjunto os recursos no 35, 36 e 37, o que não poderia, na sua visão, ter ocorrido, porque, “
apesar de se tratar da mesma temática, há que se observar que as sentenças recorridas são diferentes
”, pois, diferente dos dois primeiros, aqui não se trata de sentença de procedência de pedido de aluno, mas de improcedência.

Aduz que isso gerou contradição entre o teor dos votos publicados e o efetivamente decidido, citando, e.g., que “
o Desembargador Sebastião de Morais Filho acompanhou o voto do relator e não o voto da divergência como consta transcrito no acórdão
”, daí porque pede sejam esses erros corrigidos, “
evitando questionamentos futuros e possibilidade de alteração da contagem dos votos
” (cf. Id. no 70709977 - pág. 6/7).

Em outra frente argumentativa, afirma que o voto que instaurou divergência é contraditório porque, ao contrário do assentado, as provas dos autos mostram que a IES cumpriu, sim, “
com a sua obrigação de informar o valor real da semestralidade, como o fez por meio dos termos de participação e adesão firmado a cada semestralidade
” (cf. Id. no 70709977 - pág. 7/15). Discorre, ao longo das próximas quinze laudas, sobre o funcionamento do FIES e as “
travas sistêmicas
” implementadas pelo FNDE, e conclui dizendo que “
o voto de divergência ora embargado está ferindo a própria sistemática do FIES e da Lei das Mensalidades Escolares
” (sic – cf. Id. no 70709977 - pág. 24).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “
analisar os erros materiais apontados, bem como as contradições/omissões ventiladas e que merecem pronunciamento de Vossas Excelências no que tange ao voto de divergência da ilustre a admirável desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, acompanhada da Desembargadora Clarice Claudino da Silva
” (sic – cf. Id. no 70709977 - pág. 30).

Intimado, o aluno/embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 74069968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o erro material quanto à indicação, na certidão de julgamento, do nome da ilustre 2a Vogal, é ínfimo e não traz mínimo grau de dúvida, incerteza ou prejuízo, pois, como muito bem compreendido pela embargante e, certamente, também por todo aquele que lê o teor do acórdão embargado, a função foi desempenhada pela i. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e não pela i. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, em verdade, figurou como 4a Vogal.

Não há, razoavelmente, qualquer risco de infundado questionamento sobre o quórum de votação e “
possibilidade de alteração da contagem dos votos
”.

O julgamento conjunto dos recursos no 35, 36 e 37 da pauta também não traz qualquer dúvida quanto ao teor do julgado e a conclusão do órgão julgador; como muito bem indicado pelo v. acórdão embargado, o Recurso de Apelação Cível no
1002274-67.2019.8.11.0002, interposto pelo aluno Heitor Pedrosa, foi desprovido por maioria, nos termos do voto do relator, acompanhado pelos i. 1o e 3o, vencidas as e. 2a e 4a Vogais.

No mais, conquanto alongada em impressionantes vinte e duas laudas, a alegada contradição do voto divergente não se verifica, pois, como se vê muito claramente, a tese é de que este contrasta com as provas dos autos, que revelam que a IES “
sempre deu ciência inequívoca aos seus alunos acerca da possibilidade de cobrança dos valores da semestralidade que não fossem cobertos pelo FIES, de forma clara e precisa
” e que essa “
não possui qualquer gerência ou alçada sobre o Programa FIES, sendo meramente participante assim como o aluno
” (sic – cf. Id. no 70709977 - pág. 9/10 e 15).

Cabe relembrar, todavia, que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou
aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011 –
grifei
)
, daí porque completamente descabida a interposição dos aclaratórios.

De qualquer forma, apenas por capricho perfeccionista, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar erro material e admitir que figurou como 2a Vogal a i. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e não pela i. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, em verdade, figurou como 4a Vogal.

No mais, mantenho intocado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021